Tribunal: TJDFT
Processo: 0004195-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Estelionato. Representação da vítima. Dolo. Princípio da correlação. Palavras das vítimas.
1 – Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como “Pacote Anti-crime”, que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada a representação da vítima.
2 – A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido.
3 - Sentença que condenou pelo fato descrito na denúncia não afronta aos princípios da correlação entre acusação e sentença, do contraditório e da ampla defesa.
4 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de estelionato, as palavras das vítimas têm especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo depoimento de testemunha e provas documentais.
5 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento.
6 – A conduta daquele que utiliza associações habitacionais, por meio fraudulento, para auferir vantagem ilícita em prejuízo da vítima, que é induzida e mantida em erro sob promessa de ser contemplada com imóvel habitacional, caracteriza estelionato, e não mero descumprimento contratual.
7 – Apelação não provida.